Tribunal: TJPA
Processo: 0823564-46.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0823564-46.2021.8.14.0301

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: SARA MARIA DA COSTA NEGRAO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE DA LEI MUNICÍPAL Nº 7.781/95 E DOS DECRETOS Nº 26.184/93 E Nº 44.184/2004. REJEITADA. GRATIFICAÇÃO INSTITUIDA POR LEI QUE NÃO VIOLA O TEXTO CONSTITUCIONAL. CONSONÂNCIA COM ART. 37, X DA CF. RESPEITO AS REGRAS ORÇAMENTÁRIAS. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER O AGRAVO INTERNO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
em Apelação Cível interposto pelo Município de Belém em desfavor de Sara Maria da Costa Negrão, nos autos de Ação Ordinária de Cobrança, movido contra Decisão Monocrática (ID. 11726034), que conheceu a Apelação Cível, negando-lhe provimento.

Conforme se extrai da inicial, a autora é servidora pública efetiva do ente municipal, lotada no Hospital de Pronto Socorro Mario Pinotti, integrante da Secretaria Municipal de Saúde – SESMA. Relata que recebe o Abono de Alteração de Modelo de Atenção à Saúde – AMAT, mas que nunca recebeu valores referentes à Gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar – HPS, requerendo, portanto, a condenação do município à incorporação desta gratificação bem como ao pagamento retroativo do período em que deixou de perceber a vantagem, com juros e correção monetária.

Em sentença, o MM. Juízo
a quo
julgou procedente a demanda, determinando a inclusão da Gratificação HPS na remuneração da autora e condenando o ente municipal ao pagamento de valores pretéritos, com a observância da prescrição quinquenal, de juros e correção monetária.

Irresignado, o Município de Belém interpôs recurso de Apelação Cível, requerendo a reforma da sentença recorrida para afastar o direito ao recebimento de Gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar – HPS. Afirmou haver afronta aos artigos 37, X e 169, §1º, da Constituição Federal e que não há possibilidade de cumulação entre a gratificação supracitada e o Abono de Alteração do Modelo de Atenção à Saúde – AMAT. Ademais, relata que o Decreto nº 44.184/04, do AMAT, disciplinou que a verba HPS (Decreto nº 26.184/93) só seria mantida aos servidores que ingressaram na administração municipal mediante concurso público realizado até o ano de 1998, não se enquadrando ao caso da apelada. Requer, ao final, que o recurso seja conhecido e provido para reformar integralmente a sentença recorrida.

Em Decisão Monocrática, foi conhecido a Apelação Cível, sendo negado provimento.

Inconformado, o Município de Belém interpôs o presente Agravo Interno, alegando em suas razões recursais que a lei municipal nº 7.781/95, que instituiu a Gratificação Ambulatorial e Hospitalar – HPS, viola o principio da estrita legalidade, pois deixaria a fixação do valor da HPS sob a responsabilidade do poder executivo, afirmou ainda que os Decretos Municipais nº 26.184/93 e nº 44.184/2004, que estabelecem os parâmetros para o pagamento da gratificação, também estariam contrariando o princípio da legalidade e os art. 37, X, e art. 169, §1º, II da CF. desse modo, requer o provimento do Agravo Interno para reformar a decisão recorrida.

Em contrarrazões, a parte agravada requereu o desprovimento do Agravo Interno.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço o Agravo Interno e passo a proferir voto sob os seguintes fundamentos.

O cerne da questão consiste em analisar as alegações do agravante de que a Lei Municipal nº 7.781/95, bem como os Decretos Municipais nº 26.184/93 e nº 44.184/2004, supostamente, estariam violando o princípio da estrita legalidade e os art. 37, X, e art. 169, §1º, II da CF.

Pois bem, a Constituição Federal em seu art. 37, inciso X, determina que a remuneração e os subsídios dos servidores públicos, somente poderão ser fixados ou alterados em caso de lei específica, assim, verifica-se nos autos que a Gratificação de Atendimento Ambulatorial Hospitalar pretendida pela autora, foi instituída pela Lei Municipal nº 7.781/95, estando em consonância com o que determina o texto constitucional.

Ademais, não há que se falar sobre irregularidade dos Decretos Municipais nº 26.184/93 e nº 44.184/2004, considerando que a matéria debatida nestes autos, encontra-se amparada por lei municipal, em consonância com o art. 37, X da CF.

Outrossim, no que se refere a alegação de violação as regras orçamentarias dispostas no art. 169, §1º, II da CF, entendo que não merece prosperar, pois, no caso, presume-se que no decorrer do processo legislativo para que fosse aprovada a lei municipal (7.781/95), que criou benefícios para servidores públicos da área da saúde, conclui-se que tal processo observou a lei de diretrizes orçamentarias para que ocorresse a aprovação da lei, inexistindo, portanto, violação ao art. art. 169, §1º, II da CF.

Nesse sentido, segue a jurisprudência deste E. TJPA:

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. VENCIMENTOS E VANTAGENS. GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR – ABONO HPS, INSTITUÍDA PELA LEI MUNICIPAL N° 7.781/95 SUBSTITUÍDA PELO ABONO DE ALTERAÇÃO DO MODELO DE ATENÇÃO À SAÚDE (AMAT), CRIADO PELO DECRETO N° 44.184/04. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1)
Gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar – Abono HPSM. Comprovado pela instrução carreada aos autos que o apelante faz jus ao recebimento da gratificação HPS, independentemente do pagamento do abono AMAT. Precedentes pacíficos desta corte.

2)
Recurso conhecido e não provido.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0840284-30.2017.8.14.0301 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/09/2023) (grifado)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR (HPS) INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL N° 7.781/95. VANTAGEM SUBSTITUÍDA PELO ABONO DE ALTERAÇÃO DO MODELO DE ATENÇÃO À SAÚDE (AMAT) INSTITUÍDO PELO DECRETO N° 44.184/04. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO À HIERARQUIA DAS NORMAS. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR AS RAZÕES ADUZIDAS NA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0872252-44.2018.8.14.0301 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 24/07/2023)

Portanto, com base nas razões e dispositivos legais citados, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada.

Ante o exposto,
CONHEÇO O RECURSO DE AGRAVO INTERNO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
com base na fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 12/03/2024